Tribunal: STF
Processo: ARE 1419657
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Devyson Freitas de Lima interpôs agravo interno em face de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Conforme se constata, a decisão ora agravada foi publicada no DJE de 22/3/2023, sendo que o presente recurso só veio a ser interposto em 28/3/2022.



    Sustenta, em preliminar, a tempestividade do recurso, com os seguintes fundamentos:



    O Nobre Causídico foi intimado em 21/03/2023 para tomar ciência da decisão retro, com prazo de 05 dias para oferecimento do presente recurso, o que terminaria no dia útil de 27/03/2023. 



    Acontece, Excelência, que este Advogado encontra-se enfermo desde o dia 25/03/2023 (sábado), tendo passado o próximo dia útil inteiro hospitalizado (27/03/2023), vindo a ter alta no fim à noite, estando ainda gozando de atestado médico até o dia 30/03/2023, conforme documentação médica anexa. 



    Por isso, requer o recebimento do presente recurso, devendo ser o mesmo considerado tempestivo, pois uma enfermidade pode surgir na vida de qualquer ser humano a qualquer momento.



    É o relatório.



    2. Reputo inadmissível o presente agravo interno.



    Considerado o prazo de cinco dias para sua interposição, conforme determina o art. 39 da Lei n. 8.038/90, o prazo recursal se esgotou em 27/3/2023.



    Ressalto, ademais, que nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) não alterou a sistemática da contagem de prazos previstas no art. 798 do Código de Processo Penal, de forma que o cômputo continua a ser feito em dias corridos, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (HC 112.080, ministro Ricardo Lewandowski; HC 112.422, ministro Luiz Fux; HC 175.887, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. LEI 8.038/1990. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTE: ARE 988549 AgR, MIN. REL. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 30/7/2020. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC 192.806 AgR, ministro Alexandre de Moraes) 



    É certo que o prazo recursal pode ser restituído por motivos de força maior, como prevê o art. 1.004 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte dicção:



    Art. 1.004. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação.



    Em casos análogos, ministros desta Suprema Corte têm decidido que a apresentação de atestado médico, por si só, não demonstra a impossibilidade de interposição recursal ou substabelecimento do mandato. Cito, como exemplo, o ARE 730121 AgR-ED, ministro Marco Aurélio; e o ARE 1.111.241 AgR-ED, ministro Presidente, do qual extraio o seguinte fragmento:



    Ressalto, ainda, que o simples fato de o advogado da parte estar com atestado médico não constitui, por si só, hipótese de justa causa, devendo ser comprovado, ainda, que o seu problema de saúde o impediu de praticar o ato ou até mesmo de substabelecer o mandato, conforme disposto no art. 223 do Código de Processo Civil.



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça “entende possível a restituição do prazo recursal em caso de doença do próprio causídico, desde que seja o único advogado constituído nos autos, bem como esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato” (AREsp 1924732 AgInt, ministra Nancy Andrighi).



    Ademais, o advogado que protocolou o recurso não é o único na defesa do recorrente, como se constata da procuração juntada aos autos (eDoc 91).



    Não demonstrada a ocorrência de motivo de força maior, reputo incabível, no caso, a devolução do prazo recursal.



    Desse modo, entendo que a decisão recorrida transitou em julgado em momento anterior à interposição do presente recurso.



    3. Em face do exposto, não conheço deste agravo interno, por intempestivo.



    4. À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado da decisão e promover a baixa imediata dos autos.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente